Tribunal: TJSP
Processo: 2129076-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica - Não comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista apenas para as pessoas físicas – Art. 99, § 3o, do vigente Código de Processo Civil - Precedentes – Indeferimento da benesse mantido – Recurso não provido